Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-72.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA. AUTOS APARTADOS. DESATENDIMENTO DE EMENDA PARA TORNAR LÍQUIDO O JULGADO. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que à fase de cumprimento de sentença aplicam-se subsidiariamente as regras do processo de execução, a teor da norma de extensão do art. 513 do CPC, o processamento dessa fase pressupõe obrigação líquida, certa e exigível, conforme exigência do art. 783 do mesmo estatuto.

2. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, o art. 509, § 1o, do CPC autoriza ao credor promover simultaneamente a execução daquela e a liquidação desta, desde que em autos apartados.

3. Na espécie, a sentença da qual a ora apelante pretendia promover o cumprimento é constituída de partes líquida e ilíquida. Diante disso, com o intuito de viabilizar o processamento da fase de cumprimento, o Juízo de primeira instância determinou a emenda da petição inicial para que fossem excluídas dos pedidos as obrigações ilíquidas do julgado. A apelante, contudo, não atendeu à determinação e insistiu na manutenção de um dos pedidos ainda não liquidados, inviabilizando, desse modo, o processamento do cumprimento de sentença. Nesse cenário, afigura-se hígida a sentença que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.